Tribunal: TJBA
Processo: 0001260-44.2013.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001260-44.2013.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. INEXISTENTE
S
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRÉDITO COMPROVADO.
VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de
embargos de declaração
oposto contra acórdão que, ao declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a
compensação
dos valores comprovadamente creditados na conta do autor com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
contradição/obscuridade
ao determinar a compensação dos valores creditados, sob o argumento de que os documentos apresentados pelo réu (instituição financeira) não comprovam o recebimento ou a utilização do montante pela autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada
ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado foi
claro e coerente
ao determinar a compensação, baseando-se nas
requisições de transferência de recursos
(ID. 79223790) apresentadas pelo banco réu, que demonstram o
crédito
dos valores nas datas de 22/03/2011 (R$2.249,16) e 29/08/2013 (R$588,56) em conta de
titularidade do autor
em outra instituição financeira (Caixa Econômica Federal).

5. A compensação visa
evitar o enriquecimento sem causa
da parte autora, em observância ao princípio do
status quo ante
, segundo o qual o valor efetivamente creditado em sua conta, mesmo na nulidade do contrato, deve ser abatido da condenação.

6. Não cabe a alegação de que o extrato financeiro apresentado pelo banco não comprova a disponibilização, visto que este documento se refere à evolução do débito e ao detalhamento do empréstimo, não se tratando de extrato bancário com as movimentações da conta do cliente, sendo ônus da parte autora a
presentar tal
contraprova.

7. Mero inconformismo e pretensão de rediscutir matérias já decididas. Impossibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º

0001260-44.2013.8.05.0228
, figurando como Embargante
MARIA DE FÁTIMA ALVES

e Embargado

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A
CORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
, nos termos do voto condutor.